Tribunal: STF
Processo: ADI 4362
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Erro material. Correção.



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 60, XXIII, e 103, caput,  da Lei Orgânica do Distrito Federal, que condicionam a instauração de ação penal contra o Governador à autorização prévia da Câmara Legislativa. 



    2.  Pedido julgado integralmente procedente, com declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, de norma que determina a suspensão funcional automática do Governador do Distrito Federal pelo mero recebimento da denúncia ou queixa-crime.



    3.  Embargos de declaração opostos pelo Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sob a alegação de que houve erro material na declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 84, § 1º, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF.



    4.  Erro material configurado. Correção impositiva, para que conste do dispositivo e da certidão de julgamento a declaração de inconstitucionalidade do art. 103, § 1º, I, da LODF, e não do art. 84, § 1º, I, da LODF.



    5.  Embargos de declaração providos.